Tribunal: TJBA
Processo: 8005502-83.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005502-83.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ADILSON DE CARVALHO Advogado(s):JORGE BALBINO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Falha na prestação de serviço bancário. Cobranças indevidas por SMS. Fraude de terceiros (Phishing). Vazamento de dados. Fortuito interno. Dano moral. Recurso desprovido. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira (Banco Bradesco SA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em ação movida por consumidor (Adilson de Carvalho) que recebeu cobranças insistentes via SMS referentes a empréstimo consignado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de cobranças (via SMS), atribuídas a fraude de terceiros (phishing), viabilizada por suposta falha na segurança e vazamento de dados do consumidor; e analisar a adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC). A alegação de fraude de terceiros (phishing) não exime o banco de responsabilidade, pois a falha na segurança que permite o acesso de estelionatários aos dados contratuais do cliente caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. A situação ultrapassa o mero dissabor. A insistência das cobranças por dívida inexigível (na forma cobrada) e as ameaças de medidas judiciais violam o direito à paz do consumidor, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função (compensatória e punitivo-pedagógica) da indenização. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2187854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005502-83.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado ADILSON DE CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA